Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-98.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727557-98.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ALEXANDRE DUARTE SIQUEIRA, CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX contra sentença da Vara de Registros Públicos que julgou improcedente a dúvida registral suscitada pelo OFICIAL SUBSTITUTO DO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL a pedido de ALEXANDRE DUARTE SIQUEIRA (ID 57841321). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. A apelante juntou a guia de recolhimento sem o respectivo comprovante de pagamento (ID 57841335). INTIME-SE a apelante para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator